Tribunal: CARF
Processo: 11707.720308/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720308/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.164 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
ACTIVE CALÇADOS E COMPLEMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL.
Contribuinte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 03-88.947 proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720308/2019-52
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

O “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 32 (data de
registro em 14/02/2019), não acatou a solicitação de opção pelo Simples Nacional formalizado
pelo contribuinte em 17/01/2019.
A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos previdenciários
inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) a seguir
apontados, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas:

O indeferimento teve como fundamentação legal o inciso V, art. 17, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou, em apertada síntese, que os
débitos teriam sido parcelados:
(...)
Nessa esteira, o termo de indeferimento fundamenta-se no inciso V do art. 17, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, eis que o débito seria referente aos
Debcad's n° 460444352 e 460444344, nos valores de R$ 6.889,40 (seis mil, oitocentos e
oitenta e nove reais e quarenta centavos) e R$ 2.361,81, (dois mil, trezentos e sessenta e
um reais e oitenta e um centavos), respectivamente, impossibilitando a empresa de optar
pelo regime simplificado.
No entanto, como pode ser aferido por meio da análise da documentação em anexo, o
débito foi integralmente parcelado pela Recorrente, portanto, a exigibilidade do mesmo
encontra-se suspensa, tornando sem efeito o indeferimento pela opção ao regime
simplificado nacional.
Junta documentos visando fazer prova de suas alegações.
Na análise do litígio posto nos autos o Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu – RJ elaborou o despacho
de fl. 37 prestando informações.
A d. DRJ concluiu que não foram regularizados os débitos, até a data limite, de
31/01/2019, permitida pela legislação, que motivaram o indeferimento da sua opção pelo Simples
Nacional para o ano de 2019, restando correto o indeferimento do pedido de inclusão nessa
sistemática de apuração.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

Regularmente cientificada, por via postal, em 15.2.2020 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 46), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 17.3.2020, assim
manejado (fls. 50/55).
DOS FATOS
Asseverou que ao ser cientificada do Termo de Indeferimento, em 26/02/2019,
terça-feira, como pode ser aferido por meio da análise da documentação apresentada às fls.
27/29, o débito teria sido integralmente parcelado, encontrando-se quitado na presente data.
Concluiu que à época, tendo em vista à norma do art. 31, §2o c/c art. 17, inciso V,
ambos da LCP no 123/06, a exigibilidade do débito em comento encontrava-se suspensa,
tornando sem efeito o indeferimento pela opção ao regime simplificado nacional.
DA NORMA DO ART. 31, §2o DA LCP 123/06 – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Defendeu a aplicação da norma do art. 31, §2o da LCP 123/06 que permite ao
contribuinte excluído, pela existência de débitos, a sua permanência no Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Sustentou ter efetuado o pedido de parcelamento em 01/03/2019, antes de findar o
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da comunicação da exclusão, suspendendo, assim, a
exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso VI do CTN e, portanto,
regularizando os débitos dentro do prazo do art. 31, §2o da LCP 123/06, via de consequência, o
termo de indeferimento/exclusão não merece prosperar.
Com o parcelamento integralmente quitado, consoante comprovantes em anexo,
promove-se a extinção do crédito nos termos do art. 156 do Código Tributário, tendo ocorrido a
satisfação do direito do credor mediante a entrega da prestação pecuniária pelo devedor,
contribuinte, ora Recorrente.
DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer que o presente Recurso Voluntário
seja conhecido e provido, concedendo-se:
a. O cancelamento do Termo de Indeferimento anexado às fls. 27,
com fundamento na norma do art. 31, §2o da Lcp 123/06 c/c art. 17, inciso V da
mesma lei, haja vista o pedido de parcelamento do débito ter sido efetuado dentro
do prazo de trinta dias da comunicação do indeferimento pela opção do simples
nacional, nos termos da fundamentação supra;
b. Requer ainda, a intimação prévia do Dr. Roberto Moreno de
Melo, OAB/RJ no 138.260 para uso da palavra em sessão de julgamento do
presente recurso, sob pena de nulidade.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ACTIVE CALÇADOS E COMPLEMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional para o
ano de 2019, em virtude da existência de débitos previdenciários com exigibilidade não suspensa.
A Recorrente, em sede recursal, defendeu que o prazo para regularização do
débito seria de trinta dias da comunicação do indeferimento pela opção do simples nacional,
conforme disposto na Lei Complementar – LC n° 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 31, § 2o,
c/c art. 17, inciso V da mesma lei.
Em que pese todo o seu arrazoado, não lhe assiste razão. Vejamos.
A legislação de regência é muito clara quando disciplina que o prazo de 30 dias
para permanência no regime somente opera quando o contribuinte é excluído do Simples
Nacional (art. 17, V e 31, IV, §2o).
Nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos como
causa de exclusão opera a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão, contudo, se houver a regularização dos débitos no prazo legal, é permitida a
permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Entretanto, o caso em baila não trata de exclusão, mas sim de opção, não podendo
ser aplicado o dispositivo defendido pela Recorrente, posto que a LC no 123/2006 tem disposição
expressa sobre o tema, ao disciplinar, em seu art. 16, que a opção se dá na forma a ser
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

estabelecida em ato do Comitê Gestor e deve ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia
útil:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em
ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo. (grifo nosso)
O artigo supra citado é cristalino. A opção deve obrigatoriamente ser realizada até
o último dia útil de janeiro e ocorre na forma do ato do Comitê Gestor, no caso, a opção se dá
nos termos do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018
Assim, o Recorrente dispunha de prazo até 31/01/2019 (último dia útil do mês)
para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos
do parágrafo 2o, inciso I, do artigo 6o da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018, abaixo
reproduzido (grifei):
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime
será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Nesta seara, restou demonstrado que a solicitação do parcelamento do débito
impeditivo à opção pelo Simples Nacional se deu em 1/03/2019, posteriormente, portanto, ao
prazo estabelecido em para regularização, conforme consta no r. Acórdão:
De fato, pelos documentos de parcelamentos de fls. 27 a 29 apresentados pela defesa e,
pelas telas de fls. 35 e 36 retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata-se que somente em 01/03/2019, portanto após o prazo limite
de 31/01/2019, os débitos previdenciários que ensejaram a emissão do “Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 32 foram parcelados.
Como os débitos que ensejaram o Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
não foram regularizados em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao
deferimento da solicitação de opção pelo Simples Nacional.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser
sancionada.
Consta no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB no 03-88.947, de 23.1.2020, e-fls. 40-
44, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

No caso em exame, consoante a informação prestada no despacho de fl. 37 pelo Serviço
de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Nova Iguaçu – RJ, os débitos que motivaram o indeferimento da opção do
contribuinte pelo Simples Nacional, a rigor, não foram regularizados no prazo limite de
31/01/2019 permitido pela legislação do Simples Nacional:
Trata-se de impugnação ao Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
para o ano-calendário de 2019, à fl. 32, sob no de recibo 00.10.23.16.57.
Do exame do processo, verifica-se que o feito é tempestivo, uma vez que a impugnação
foi apresentada no CAC em 20/03/2019, portanto, dentro do prazo de que dispunha a
pessoa jurídica para impugnação: 30 dias, contados da data em que o contribuinte tomou
ciência do Termo de Indeferimento, em 26/02/2019, conforme AR dos correios, à fl. 33.
O indeferimento da opção do contribuinte se deu pelo fato de constar em seus registros
na PGFN débitos de natureza previdenciária, inscritos em Dívida Ativa da União, cuja
exigibilidade não estava suspensa após o processamento final de sua opção, conforme
segue:
Debcad's no: 460444352 e 460444344
O contribuinte alega em sua impugnação que " ... o débito foi integralmente parcelado
pela Recorrente, portanto, a exigibilidade do mesmo encontra-se suspensa, tornando
sem efeito o indeferimento pela opção ao regime simplificado nacional ..." .
O interessado junta aos autos, às fls. 27 a 29, telas que comprovam o parcelamento dos
débitos em epígrafe, com data de pedido em 01/03/2019.
Em consulta ao sistema de parcelamento previdenciário, às fls. 35 e 36, constata-se que
os débitos motivadores do indeferimento da opção do contribuinte foram realmente
objeto de parcelamento, com data de pedido em 01/03/2019.
(...) (Sublinhados acrescidos).
De fato, pelos documentos de parcelamentos de fls. 27 a 29 apresentados pela defesa e,
pelas telas de fls. 35 e 36 retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata-se que somente em 01/03/2019, portanto após o prazo limite
de 31/01/2019, os débitos previdenciários que ensejaram a emissão do “Termo de
Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional” de fl. 32 foram parcelados.
Assim, uma vez que a pessoa jurídica interessada não regularizou os débitos que
motivaram o indeferimento da sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2019 até
a data limite de 31/01/2019 permitida pela legislação, correto o indeferimento do pedido
de inclusão nessa sistemática de apuração.
Logo não cabem reparos no r. Acórdão.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.164 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720308/2019-52

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 81
DF CARF MF
Original